Tribunal: STF
Processo: ARE 1551674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Guardas civis municipais de Araraquara. Porte de arma de fogo. Necessidade de autorização municipal. Artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Reconhecimento das guardas municipais como órgão de segurança pública. Legítima opção do Congresso Nacional ao instituir o Sistema Único de Segurança Pública (Lei nº 13.675/18). Observância do entendimento firmado nos julgamentos da ADPF nº 995/DF, das ADI nºs 5.538/DF e 5.948/DF e da tese fixada no Tema nº 656 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Plenário do STF, no julgamento da ADPF nº 995/DF, reconheceu as guardas municipais como órgão de segurança pública e conferiu “interpretação conforme à Constituição aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”.



    2. No julgamento das ADI nºs 5.538/DF e 5.948/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário da Suprema Corte se limitou a afastar o critério populacional para a imposição de restrições ao porte de arma de fogo pelas guardas municipais, não tendo obstado naquela oportunidade a possibilidade de serem estabelecidas condicionantes, desde que elas guardem relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública.



    3. O Tribunal de Origem não divergiu do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 656 da Repercussão Geral.



    4. Superar a conclusão da Corte de Origem sobre a ausência de autorização municipal para o porte de arma de fogo pelos agentes da guarda municipal demandaria, indubitavelmente, o reexame da legislação local pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido.